Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722200-61.2018.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOSE AMAZONAS SANTIAGO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a regra geral da impenhorabilidade absoluta de rendimentos de caráter alimentar vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade e da razoabilidade e que, na espécie, tal possibilidade de penhora foi expressamente prevista em cláusula contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que a regra da impenhorabilidade somente pode ser afastadas em casos excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1828084/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/2/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porquanto rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que não existe, no caso dos autos, situação excepcional que autorize a mitigação da regra da impenhorabilidade, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029